Tribunal: TJBA
Processo: 8152069-86.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8152069-86.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CHRISTIANE EUGENIA MOREIRA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BRUNO HENRIQUE GONCALVES

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA, BRUNO HENRIQUE GONCALVES

ACORDÃO

Direito do Consumidor. Apelação cível e recurso adesivo. Inscrição no Sistema de Informações de Crédito (SCR) sem prévia notificação. Dano moral. Provimento parcial.

I. Caso em exame

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais proposta por consumidora em face de instituição financeira, em razão de inscrição de informação no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), sem prévia notificação. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a exclusão do registro, afastando, contudo, a indenização por danos morais. O réu interpôs apelação visando à improcedência da demanda, enquanto a autora manejou recurso adesivo buscando o reconhecimento do dano moral.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a inscrição de dados no SCR, sem prévia notificação do consumidor, configura ato ilícito; e (
ii
) saber se tal conduta enseja dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

A inscrição de dados no SCR, embora decorrente de obrigação regulatória, não afasta a incidência das normas consumeristas, especialmente quanto ao dever de informação, sendo exigível a prévia notificação do consumidor, sob pena de caracterização de falha na prestação do serviço.

A ausência de notificação prévia configura ato ilícito e enseja dano moral
,

diante da potencial
repercussão negativa do registro na esfera creditícia e reputacional do consumidor.

IV. Dispositivo e tese

Apelação desprovida. Recurso adesivo provido para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Tese de julgamento:

“1. A inscrição de informações no Sistema de Informações de Crédito (SCR), sem prévia notificação do consumidor, configura falha na prestação do serviço.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8152069-86.2025.8.05.0001,
em que figuram como apelante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e como apelada
CHRISTIANE EUGENIA MOREIRA DA SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
à apelação e dar provimento ao recurso adesivo, para reformar parcialmente a sentença e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA,
30
de

abril

de
2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Substituto de 2º grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator